Tribunal: TJES
Processo: 5003398-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003398-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMARA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5003398-31.2024.8.08.0000

PACIENTE:
SAMARA DE JESUS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – TESTEMUNHAS – PROVAS JUDICIALIZADAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -

PRONÚNCIA –
IN DUBIO PRO SOCIETAT – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, a via do Habeas Corpus não é adequada a insurgência cabível pela via recursal. Inadequação da via eleita reconhecida.

2.
Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

3
.
A oitiva das testemunhas que constam no processo e que sustentam a decisão de pronúncia, atreladas a fase judicial, afastam a alegação da defesa quanto ao devido processo legal
.

4
.
Cabível a incidência do princípio do
in dubio pro societat
quando presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade no que concerne aos delitos atrelados ao Júri

5
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5003398-31.2024.8.08.0000

PACIENTE:
SAMARA DE JESUS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
SAMARA DE JESUS
,
eis que pres
a
preventivamente por força de
decisão
judicial
proferida
no processo de n°
0000935-78.2018.8.08.0012
.

Afirma
o impetrante que
a prova sob a qual se fundamenta a decisão de pronúncia foi produzida unicamente na fase administrativa, dentro do inquérito policial, situação que contraria o atual entendimento do STJ sobre o tema
;
que as testemunhas não presenciaram a ação delituosa; que não pode ser aplicado o princípio do
in dubio pro societat.

R
equer, com base no exposto, a anulação da decisão de pronúncia.

Negado o pedido liminar, conforme evento de número 7792423.

Informações prestadas pela autoridade coatora, nos termos do evento de número 8008382.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 8332111, no sentido de ser denegada a ordem.

Expostos os fundamentos da impetração, passo a análise do pedido de soltura da paciente não acolhendo os supostos vícios delineados na peça de ingresso.

Primeiramente,
dou destaque ao pedido de anulação da decisão de pronúncia, que, conforme bem narrado no Parecer da Procuradoria, deveria ter sido objeto do Recurso em Sentido Estrito, tendo sido movido o presente, com tal desiderato, ao arrepio do entendimento dos tribunais superiores.

Neste sentido:

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em Lei, ou seja, como sucedâneo recursal do agravo em execução penal. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Mantido entendimento de que não deveria ser conhecido o writ, eis que não poderia ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como porque não há ilegalidade a ser sanada por meio do writ. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgRg-HC 0008858-26.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 03/06/2020; DJES 25/08/2020)

Assim, descabida a pretensão anulatória formulada no presente remédio constitucional.

Aprofundando o tema quanto às nulidades apresentadas, observo que foi
invocada a regra do art. 384 do CPP, quanto a nulidade
da prova produzida.

Entretanto
, observo que o depoimento prestado pelos policiais deu-se em sede de juízo, dentro dos parâmetros do devido processo legal, o que, de plano afasta a alegação de que a prova acolhida na decisão de pronúncia baseia-se somente na fase do inquérito.

Ademais, o fato da autoridade policial ter prestado seu depoimento também na fase do inquérito policial não afasta a legalidade de sua manifestação em juízo.

Com relação a prova testemunhal, deixou a defesa de consignar diversos depoimentos que estão consignados nos autos e onde se pode observar, dentre eles que:

QUE a vítima vendia drogas para a pessoa de SAMARA, esposa de TOCA; QUE TOCA está preso e então atualmente SAMARA está controlando o tráfico de drogas na região de Piranema e de São Gonçalo; QUE a vítima estava trabalhando no tráfico de drogas para SAMARA, acredita que a vítima era 'vapor'; ( ... ) QUE, por volta de 01:20 horas, a testemunha ouviu gritos na rua; QUE a testemunha ouviu a vítima gritar: 'não faz isso não, não fiz nada não'; QUE a testemunha viu que tinham duas motos paradas perto do morro;

[...]

Que CHARLES pertencia ao grupo de tráfico comandado por SAMARA, companheira de RONALT CARDOSO, vulto "Toca" e sua função era esconder drogas no alto do morro onde morava; Que na prestação de contas do tráfico, concluíram que faltava droga de responsabilidade da vitima; Que isso motivou a ida de SAMARA ate a residência de JESSICA onde CHARLES habitualmente se encontrava

Ao contrário do que afirma a defesa:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri. 2. Fase em que vige o princípio do in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas. Precedentes do STJ. 3. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo, eis que, de acordo com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente estaria envolvido nos fatos narrados na denúncia. 4. Recurso a que se nega provimento.
Data: 29/Sep/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004592-64.2019.8.08.0021 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Desta forma, entendo por DENEGAR A ORDEM, eis que não se encontram presentes os vícios apresentados pela defesa em sua impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)